Tribunal: TJMT
Processo: 0005208-47.2009.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005208-47.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIMAR LUIS PASQUALI - CPF: 494.976.340-72 (EMBARGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (REPRESENTANTE), NELSON ADRIANO DE FREITAS - CPF: 078.718.688-02 (ADVOGADO), ADRIANA SENNA PESSOTO GARIBE - CPF: 276.726.098-07 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os Embargos Declaratórios manejados com o intuito de prequestionar não podem se desviar dos limites insertos na lei processual civil, pois o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente como se deu no caso concreto.

2- Nos termos do Enunciado Sumular 98 do STJ
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".
Descabimento da multa processual na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0005208-47.2009.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
FMC Química do Brasil Ltda.
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto nos autos da Ação de Indenização, ajuizada por
Claudimar Luiz Pasquali.

Segundo a Embargante, o objetivo destes Aclaratórios é prequestionar a matéria, a fim de possibilitar futura interposição de Recurso nas Cortes Superiores.

Aduz que não houve manifestação acerca do artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que não há qualquer prova do nexo de causalidade entre a conduta da Embargante e alegada perda da safra, muito menos com o sofrimento afirmado pelo Embargado, que justifique a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais.

Alega que no Acórdão também não houve manifestação sobre o disposto nos artigos 2.o e 371 do CPC e artigo 5., inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso Aclaratório, a fim de obter manifestação sobre os dispositivos citados.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020